Tribunal: STF
Processo: RE 1528251
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS QUE VISEM ASSEGURAR A VIDA E AO MEIO AMBIENTE. REDUÇÃO DOS RISCOS DE DESABAMENTO. VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. MEDIDA JUDICIAL PROPORCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMANDA DEFLAGRADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Sentença parcialmente procedente. Apelos ofertados por ambos os litigantes. Preliminar de nulidade. Rejeição. Livre apreciação da prova pelo juiz, a quem cabe indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias. No mérito, correta a sentença. Necessidade de instalação de um sistema de alerta preventivo de escorregamentos e deslizamentos de encostas na comunidade em questão, apresentando um plano logístico de evacuação e abrigamento provisório da população. Adição de medidas de engenharia, geotecnia e intervenção urbanística, nas áreas consideradas de alto, médio e baixo risco, com a eventual remoção e realocação dos moradores do local, através dos mecanismos já existentes e em uso pelas Secretarias de Habitação Municipal e Estadual, respectivamente. Em sede de ação civil pública, a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé do Parquet. Dentro de absoluta simetria de tratamento e à luz da interpretação sistemática do ordenamento, não pode o Parquet beneficiar-se de honorários, quando for vencedor na ação civil pública. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (e-doc. 8, p. 82/83).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9, p. 34-40).



    3. No presente recurso extraordinário, o Estado do Rio de Janeiro aponta violados os arts. 2º, 22, inc. XXVIII, e 30, inc. VIII, da Constituição da República. Sustenta o recorrente não ser parte legítima para responder por esta demanda.



    3.1. Assevera que a ação civil pública ajuizada na origem versa sobre contenção de encostas, e não sobre preservação do meio ambiente, “para o que foram editadas leis que instituíram o Sistema Nacional de Defesa Civil”, “em conformidade com a distribuição de competências previstas na Carta Constitucional, competindo aos municípios todas as medidas de engenharia, geotecnia e intervenção urbanística na área da comunidade Vila Santo Amaro classificada como de médio risco de deslizamentos, porque, segundo a própria Constituição Federal, aos municípios cabe promover o controle do uso e ocupação do solo urbano (artigo 30, VII)”, “cabendo aos Estados atuação meramente complementar e de planejamento estratégico”.



    3.2. Prossegue alegando que o Colegiado a quo contrariou o princípio da separação dos Poderes ao condená-lo (i) na obrigação de promover intervenções urbanísticas em área de risco situada na encosta da comunidade do Bela Vista do Mato Alto, no Município do Rio de Janeiro, e (ii) sem permitir aos entes públicos definir um cronograma de intervenções segundo prioridades e disponibilidade de recursos.



    3.3. Ao fim requer o provimento do extraordinário para que, reformado o acórdão recorrido, “se reconheça a ausência de responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro para responder pelos pleitos ministeriais, julgando-os improcedentes” (e-doc. 9, p. 5-67).



    4. Instado a se manifestar novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, mediante fundamentos assim sintetizados :



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMANDA DEFLAGRADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM FACE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO DEVOLVIDO A ESTA CÂMARA DE JUSTIÇA PELA E. TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA, COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC, POR SE TRATAR DE MATÉRIA REPETITIVA NO ÂMBITO DO STF – TEMA 698. DIREITO CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS SOCIAIS. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. OMISSÃO ESTATAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público contra os Entes Estatal e Municipal acerca da necessidade de instalação de um sistema de alerta preventivo de escorregamentos e deslizamentos de encostas de comunidade, apresentando um plano logístico de evacuação e abrigamento provisório da população. Adição de medidas de engenharia, geotecnia e intervenção urbanística nas áreas consideradas de alto, médio e baixo risco, com a eventual remoção e realocação dos moradores do local, através dos mecanismos já existentes e em uso pelas Secretarias de Habitação Municipal e Estadual, respectivamente. Julgamento do paradigma da matéria, RE 684.612/RJ, Tema 689 do STF, no qual foi fixada a seguinte tese: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” Acordão proferido por esta E. Corte de Justiça, por Relator aposentado, o qual encontra-se em conformidade ao Tema em debate. Garantias sociais contempladas pela Constituição Federal (artigo 6º), incumbindo ao Poder Público a implementação de políticas sociais hábeis a assegurá-las. Poder Judiciário que, mediante provocação, tem o dever de se manifestar diante da omissão Estatal no tocante às políticas públicas que assegurem direitos consagrados na Carta Magna, circunstância que não configura ofensa ao postulado da separação de poderes. Julgamento mantido. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.” (e-doc. 43).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece provimento.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Como visto, cuida-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual em face do Município do Rio e Estado do Rio de janeiro, objetivando a implantação de medidas que minimizem o risco de deslizamento nas áreas de encosta, especialmente no âmbito da Comunidade da Bela Vista do Mato Alto, no bairro de Jacarepaguá, com a adoção de políticas públicas de saneamento básico, rede de água e esgoto e planos de plantio, com a recuperação ambiental de toda a extensão da área desmatada.



    (...)



    Igualmente não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado, na medida em que ambos os entes públicos possuem o dever preservação do meio ambiente, com a tomada das providências necessárias à diminuição das áreas de risco e implementação de sistemas de alerta de desabamento.



    O art. 73 da Constituição Estadual, em obediência ao estabelecido art. 23, incisos VI e IX, da CF/88, dispõe:



    Art. 73 - É competência do Estado, em comum com a União e os Municípios: (...) VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; (...) IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;



    Portanto, verifica-se a legitimidade do Estado do Rio de Janeiro para responder aos termos da demanda.



    (...)



    No mérito, apresenta-se correta a sentença combatida.



    De início, cumpre ressaltar que o controle judicial sobre os atos da administração recai sobre a legalidade dos mesmos, devendo ser verificada a compatibilidade normativa de tais atos com a Lei ou com a própria Constituição Federal. 



    Embora o Poder Executivo possua autonomia administrativa para decidir a respeito de políticas públicas segundo critérios de conveniência e oportunidade, com base nos recursos disponíveis, poderá o Judiciário intervir em questões dessa natureza, sempre que houver nítida violação dos direitos constitucionais fundamentais.



    Assim, caso haja flagrante violação do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB), tais circunstâncias justificam a intervenção do Poder Judiciário na seara das políticas públicas, sem que isso importe na violação do princípio da separação e da independência dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal. 



    Isso porque, em matéria de direitos fundamentais, a atividade do administrador público não é discricionária, mas sim vinculada aos princípios constitucionais. 



    Portanto, sempre que houver negligência ou omissão do Poder Público em implantar nas ruas condições mínimas de saneamento, mobilidade, drenagem, diminuição de áreas de risco, sistemas de alerta, em clara violação aos valores sociais e fundamentais da dignidade da pessoa humana, poderá o Judiciário efetuar o controle de políticas públicas, excepcionalmente.



    (...)



    No entanto, cumpre lembrar que as políticas públicas devem ser previstas e executadas na forma das leis orçamentárias, dentro de um debate democrático e de deliberações provindas dos representantes eleitos pelo povo, os quais devem levar a cabo as suas propostas eleitorais no exercício de seus mandatos governamentais e legislativos, respectivamente.



    Se, porventura, as políticas públicas instituídas são omissas e insuficientes e colocam em risco os direitos fundamentais e, por consequência, a força normativa da Constituição, as prestações materiais necessárias devem ser alcançadas aos cidadãos que correm risco de ofensas graves aos seus direitos pelo Poder Judiciário, porque os direitos fundamentais não estão sujeitos ao princípio da maioria. 



    Por esta ordem de raciocínio, as questões judiciais em que estão em causa a garantia da efetivação de direitos fundamentais decorrentes da omissão ou inércia do Poder Público também não estão sujeitos aos princípios que decorrem da aplicação do princípio da maioria, como o da reserva do possível e da autonomia dos poderes. Este é o significado real da transformação da concepção do “estado democrático de direito” para o “estado democrático constitucional”. 



    Porém, no caso dos autos, no que toca a remoção das famílias e realocação das casas não existe propriamente total omissão administrativa, tanto que na instrução do feito ficou demonstrada a realização de ações concretas pelos réus, dentro de suas competências, para a transferência de algumas comunidades. 



    A sentença mostra-se acertada, no que toca a implantação do sistema de alarme, pois, como visto, em caso de fortes chuvas, a população terá a oportunidade de ser avisada, reduzindo graves riscos.



    Por outro lado, com relação aos demais pedidos deduzidos pelo Ministério Público, nada a retocar na sentença, na medida em que tais providências se inserem no mérito administrativo.



     Portanto, a sentença de parcial procedência foi a melhor solução.



    Para que houvesse essa intervenção de caráter excepcional do Judiciário nas políticas públicas estatais e municipais, haveria a necessidade de o autor da ação civil pública demonstrar a concretude e a veracidade do alegado atuar totalmente negligente ou omisso. 



    No caso em comento não houve a demonstração de indivíduos em situação desumana ou degradante. Tampouco há prova da ocorrência de total descaso dos réus, sendo certo que o Judiciário não pode impor ao Poder Executivo a obrigação de pavimentar e sanear todas as ruas, tampouco de criar planos de drenagem e esgoto nos moldes desejados pelo postulante, na medida em que tais atos se inserem no âmbito do mérito administrativo, a depender, inclusive, de previsão orçamentária para esse fim. Toda essa evolução é paulatina e depende das metas definidas pelos seus Governos.



    O pleito autoral, desacompanhado da demonstração efetiva de total omissão ou total violação dos direitos sociais e da dignidade da pessoa humana, denota intervenção indevida, precoce e reflexa nas políticas públicas governamentais, violando os preceitos orçamentários, já que de sua implantação decorreria o dispêndio de verba pública, em violação aos arts. 165 e 167, I, II e VI, todos da CRFB/88.



    Sem a existência de Lei que autorize a consecução de projetos urbanísticos, de pavimentação e esgotamento, com dotação orçamentária própria, não se pode por via oblíqua, a pretexto de mera deficiência na infraestrutura local, compelir o Judiciário a resolver a questão e impor soluções. 



    (...)



    Portanto, o que se extrai dos autos, em apertada síntese, é que houve atuação da Administração tendente a solucionar o problema, além de já estar em curso programa de contenção de encostas do Município e do Governo do Estado. 



    (...)



    Esse juízo por parte da Administração Pública, ao seu turno, constitui o mérito administrativo – juízo de discricionariedade, em que elege a melhor das soluções legais (conveniência), a partir da análise do caso concreto (oportunidade).



    (...)



    Portanto, correta a sentença que houve por bem rejeitar os pedidos de recuperação de área desmatada e de fiscalização visando evitar novas ocupações regulares e, ainda, de implantação de rede saneamento básico, eis que formulados de forma genérica e, estando ausente a prova de sua inexistência e/ou deficiência, bem como de sua influência nefasta sobre o meio ambiente e sobre a segurança da população local.” (e-doc. 9, p. 82 e seguintes).



    7. Em relação à conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à legitimidade do Estado do Rio de Janeiro para figurar na presente demanda e quanto à responsabilidade naquilo em que foi condenado, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto probatório dos autos, procedimentos incabíveis de serem adotados validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARA FIGURAR EM DEMANDA PRESTACIONAL DA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA INCORREÇÃO NA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO SUPREMO NA ADI 1.842. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 1. O acolhimento da pretensão do agravante – rever o entendimento revelado pelo acórdão recorrido, no que se refere à alegada incorreção na aplicação, pela origem, do decidido na modulação dos efeitos ocorrida no julgamento da ADI 1.842, de forma a reconhecer a ilegitimidade passiva do Município em demanda prestacional na área de saneamento básico – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de legislação infraconstitucional, o que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, a caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida. 3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.294.492-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.153.199-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/03/2019, p. 29/03/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA LOCALIZADA ENTRE DUAS ÁREAS PROTEGIDAS PELO PLANO URBANÍSTICO DA REGIÃO OCEÂNICA DE NITERÓI. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula n° 279/STF).2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.343.999-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/11/2021, p. 24/11/2021).



    8. Confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE nº 1.332.876/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2022, p. 19/05/2022; ARE nº 1.360.139/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/01/2022, p. 26/01/2022; e RE nº 1.266.784/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/10/2020, p. 04/11/2020



    9. Quanto à alegada ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo na implementação de Políticas Públicas, é de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.



    10. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública.



    11. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).



    12. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedentes desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013).



    13. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023), no qual fixada, dentre outras, a seguinte tese:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.”



    14. Guardadas tais balizas, verifica-se que o Tribunal recorrido concluiu pela responsabilidade do Estado nas medidas que se fazem expressamente necessárias, inclusive alarme de chuvas, a fim de evitar novo escorregamento das encostas no local. Por conseguinte, torna-se justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    15. No mesmo sentido, cito os seguintes acórdãos deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RISCO DE DANO AMBIENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO. POSSIBIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SE AFASTA DESSE ASSENTIMENTO E, MAIS AINDA, RESOLVE A CAUSA EM INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E EM EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, de modo que disso não se afastou o Tribunal de origem. 2. Quanto à questão acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também se consolidou no sentido de que ‘o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais’. (RE 820.910-AgR/CE, relator o ministro Ricardo Lewandowski). 3. O Tribunal de origem, para concluir, no caso, pelo dever do poder público municipal de fiscalização e regularização do loteamento, além do risco de dano ambiental, amparou-se na análise legislação local e na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos Enunciados n.s 279 e 280 da Súmula/STF. 4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.329.243-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j.23/11/2021, p. 17/12/2021). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.378.111-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 11/07/2022). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO –REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 



    (RE nº 1.219.482-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 08/10/2020). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRA INDÍGENA DO RIO AMÔNEA. REGIÃO DO ALTO JURUÁ. ÍNDIOS ASHANINKAS. INVASÃO CONSTANTE DE BRASILEIROS E PERUANOS PARA A EXTRAÇÃO CRIMINOSA DE MADEIRA DA FLORESTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INSTALAÇÃO DE POSTOS PERMANENTES DA POLÍCIA FEDERAL, DA FUNAI E DO IBAMA NAS PROXIMIDADES DA TERRA INDÍGENA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 947.270-AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/03/2019, p. 27/03/2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA INDÍGENA. PRESERVAÇÃO DA POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão pretendida pelo recorrente de que não houve omissão na preservação das reservas indígenas, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 554.446-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/04/2018, p. 16/04/2018).



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente